Tribunal: TJES
Processo: 5033893-11.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033893-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDI MADEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5033893-11.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDI MADEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais,
defiro a gratuidade da justiça
a Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por EDI MADEIRA DOS SANTOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO PAN S.A.

O objeto da ação é a anulação de contratação de empréstimo via cartão de crédito RCC n.º 50-2201199445, sob a alegação de vício de consentimento e ausência de informações claras, com a consequente cessação dos descontos mensais que começaram no ano de 2022 em seu benefício previdenciário, além da restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
entendeu pela regularidade da contratação, fundamentando que a autora, utilizou o crédito disponibilizado por meio de saques, além de compras no cartão de crédito. Concluiu, assim, diante do longo prazo de contratação, assinatura aposta no documento, depósito e utilização do cartão, pela ausência vício de consentimento, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em sua tese recursal, a Recorrente afirma que jamais utilizou o cartão, nem para compras ou saques, sustentando que os valores discriminados nas faturas anexadas pela Recorrida, na verdade, são taxas e juros do próprio cartão. Aduz que foi induzida a erro pela falta de transparência da instituição financeira que converteu cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. Assim, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito com reserva de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes. A Recorrente alega vício de consentimento, sustentando que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional e foi induzido a erro a aderir a produto diverso, mais oneroso e com descontos que amortizam minimamente o saldo devedor.

Analisando os autos, verifica-se que o banco Recorrido juntou Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN
(ID 14332044),
devidamente assinado pela autora, no qual consta de forma explícita a natureza do produto contratado. Além disso, foram apresentados comprovantes de transferência de valores para a conta de titularidade do recorrente
(ID 14332047 – R$ 1.420,00)
e faturas detalhadas que demonstram não apenas saque
(ID 14332045 – pág. 06 -
26/09/2022 SAQUE A VISTA 1.419,98)
,
mas também o uso do cartão para compras a crédito
(ID 14332045 – 07 páginas de faturas).

Embora a parte Recorrente tenha refutado o fundamento da sentença quanto ao uso do cartão de crédito e saques, verifico que o entendimento do juízo
a quo
está em consonância com as provas dos autos, pois conforme faturas anexadas pelo Recorrido, aos IDs citados acima, os valores constantes na fatura não se limitam apenas as denominadas “taxas e juros”, mas, sim, a compras feitas em diversos estabelecimentos, inclusive, lojas físicas, que cito a seguir
(ID 14332045 – pág. 05):

- Extrabom;

- Alessandra Maura Ressi. Serra;

- Supermercados Casagrande. Serra;

- Atacadão;

- Pet Shop Jacaraípe;

- Mila Massaroni Ayres. Serra;

A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência dos pedidos no fato de que a parte autora não apenas recebeu valores em sua conta
– fato que foi comprovado não somente com o comprovante de TED (ID 14332047), mas pelo saque à vista feito pela autora, conforme discriminado em sua fatura anexada ao ID 14332045 – pág. 06 - 26/09/2022 SAQUE A VISTA 1.419,98
–,
como também utilizou o cartão para realizar compras, o que afasta a tese de erro ou dolo na contratação. De fato, a conduta da Recorrente, ao utilizar o cartão para adquirir produtos e serviços, demonstra um comportamento concludente e contraditório com a alegação de que desconhecia a natureza do contrato, sendo a realização de compras no crédito é um ato típico de quem tem ciência de que possui um cartão de crédito, e não um simples empréstimo consignado.

Dessa forma, as faturas mensais
(ID 14332045),
que detalham as compras, os saques, os encargos e o saldo devedor, foram, ou deveriam ter sido recebidas pela consumidora, proporcionando-lhe ciência inequívoca sobre a modalidade de crédito que estava utilizando e a forma de amortização da dívida. A
inércia da consumidora por um longo período, sem questionar a natureza dos débitos ou a sistemática de pagamento mínimo, enfraquece a alegação de vício de consentimento.

A prova documental apresentada pela instituição financeira Recorrida demonstra a manifestação de vontade da Autora em aderir ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como a efetiva utilização dos serviços. A
combinação da assinatura no termo de adesão, o recebimento dos valores de saque em conta de sua titularidade e a utilização do cartão para compras são elementos que, em conjunto, confirmam a validade da relação jurídica, não havendo que se falar em nulidade do contrato por vício de consentimento.

Por conseguinte, sendo lícita a contratação e os descontos dela decorrentes, não há fundamento para o pedido de repetição de indébito, tampouco para a condenação por danos morais, uma vez que a instituição financeira agiu em exercício regular de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)